Tribunal: STJ
Processo: 1010072-20.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945611 - SP(2025/0188728-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: NATHALY SIMOES PIMENTA
ADVOGADOS
: ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - PR020705
ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - SP433446
AGRAVADO
: CAMPTOR PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA.
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ NEGRAO T BEZERRA - SP130141
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C /C PERDAS E DANOS. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

SÚMULA
211/STJ.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de imissão de posse
perdas e danos.
c/c
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:00:06
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 1fdcddb9-cc01-4f4c-a937-fa121b2d9876

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945611 - SP (2025/0188728-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: NATHALY SIMOES PIMENTA
ADVOGADOS
: ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - PR020705

ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - SP433446
AGRAVADO
: CAMPTOR PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA.
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ NEGRAO T BEZERRA - SP130141
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C /C PERDAS E DANOS. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

SÚMULA
211/STJ.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de imissão de posse c/c perdas e danos.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados,
não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por NATHALY SIMOES PIMENTA
contra decisão unipessoal que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial que interpusera, pelos seguintes fundamentos: incidência das Súmulas 7 e
211/STJ.
imissão de posse c/c perdas e danos, ajuizada por CAMPTOR
Ação:
PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA., em face da agravante.
julgou procedente o pedido, para imitir a agravada na posse do
Sentença:
imóvel e condenar a agravante ao pagamento de despesas condominiais e IPTU
eventuamente inadimplidos no período entre a aquisição da propriedade e a imissão
na posse em ; e à reparação de danos materiais por deteriorização do imóvel, a
serem apurados em liquidação de sentença.
12/04/2023
Documento eletrônico VDA52809478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/12/2025 19:46:45
Código de Controle do Documento: fe410c72-d293-40b5-a3be-78e24311f99a

negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:
Apelação - Ação de Imissão na Posse cc Indenização – Sentença de procedência –
Cerceamento de defesa inexistente – Presença do interesse processual na propositura
da demanda – Legalidade na ordem de imissão na posse como tem sido
reiteradamente decidido nesta Corte, especialmente nesta Primeira Seção de Direito
Privado onde já sumulada a matéria (Súmulas 4 e 5) – Apelante que obstou a imissão
da Apelada (nova proprietária) na posse do imóvel – Despesas incidentes sobre o bem
(IPTU e condomínio) devem ser arcadas pela Apelante até a imissão na posse –
Reparação do imóvel por ato de vandalismo - Sentença mantida – Recurso improvido.
opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
alega violação dos arts. 7o, 17, 330, II e III, 434 e 442 do
Recurso especial:
CPC. Sustenta que: i) houve cerceamento de defesa pelo indeferimento das provas
pugnadas em fase de instrução, que corroborariam sua tese de que não mais residia
no imóvel quando do ajuizamento da demanda e da ausência de danos; ii) falta
interesse de agir, pela ausência de pretensão resistida, porquanto, no ato do
ajuizamento da demanda, sequer estava mais no imóvel, sendo possível a imediata
posse pela agravada.
conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão monocrática:
especial interposto pela agravante.
em suas razões, a agravante afirma que: i) sendo
Agravo interno:
interpostos embargos de declaração para apontar as omissões do julgamento
anterior a serem complementados ou esclarecidos, há entendimento de que houve
competente prequestionamento da matéria; ii) não é necessária qualquer análise de
documentos nos autos, mas apenas sobre a ocorrência de cerceamento de defesa
pelo indeferimento imotivado de provas testemunhais e ainda sobre a ausência de
legitimidade ativa da agravada.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, ante a incidência das Súmulas 7 e 211/STJ.
- Da ausência de prequestionamento
Documento eletrônico VDA52809478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/12/2025 19:46:45
Código de Controle do Documento: fe410c72-d293-40b5-a3be-78e24311f99a

Os arts. 7o, 17, 330, II e III, 434 e 442 do CPC não foram objeto de expresso
prequestionamento pelo Tribunal de origem, apesar da interposição de embargos de
declaração, o que importa na incidência do óbice da Súmula 211/STJ.
Saliente-se, outrossim, que a agravante ao menos deveria ter alegado a
violação do
do CPC se entendesse que os referidos dispositivos legais
art. 1.022
deveriam ter sido enfrentados pelo TJ/SP.
De acordo com o
do CPC, indicado pela agravante, consideram-
art. 1.025
se incluídos no acórdão de inadmissão ou rejeição os elementos que o embargante
suscitou, para fins de prequestionamento, apenas no caso de o tribunal superior
considerar existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorreu
neste processo.
- Do reexame de fatos e provas
Por fim, permanece, ainda, a incidência da
à espécie. Isso
Súmula 7/STJ
porquanto alterar as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem quanto à
presença de interesse processual e à inexistência de cerceamento de
defesa demandaria desta Corte, indubitavelmente, a incursão no conteúdo fático-
probatório dos autos, conforme se depreende dos seguintes trechos:
Inicialmente, como bem consignado pelo Magistrado a quo, não há se falar
em perda do objeto da ação por desocupação do imóvel antes do ajuizamento da
ação; a uma porque o Autor estava sem acesso ao bem, diante da ausência de entrega
das chaves (não podendo se imitir na posse) e, a duas, porque além do pedido de
imissão de posse há pedido indenizatório, de modo que, nos termos da legislação
processual em vigor, necessário o ajuizamento da demanda para ver reconhecido o
direito pleiteado.
Com relação a alegação de cerceamento de defesa, tampouco merece
prosperar.
Não se evidencia ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
É cediço que incumbe ao Autor provar os fatos constitutivos do seu direito
e a Ré a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor,
com base no pedido formulado na inicial.
Assim, o autor deverá instruir a demanda com os documentos que
comprovem o direito pleiteado na inicial, enquanto a Ré deve juntar com a
contestação documentos que afastem as alegações do Autor.
Na hipótese, não tem o menor cabimento a produção de prova oral para
comprovação da posse do imóvel, o que deve se dar através de prova documental.
Porém, a Ré se apega a fato que não tem relevância jurídica, eis que deve
se considerar que estava na posse do imóvel, pois não entregou as chaves do bem
nem após a consolidação da propriedade ao credor fiduciário e nem após o leilão
extrajudicial ao novo proprietário, ou seja, não facultou o acesso ao imóvel, o que
levou ao ajuizamento da presente ação.
Documento eletrônico VDA52809478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/12/2025 19:46:45
Código de Controle do Documento: fe410c72-d293-40b5-a3be-78e24311f99a

A Autora não poderia, sem determinação judicial, simplesmente adentrar
no imóvel, eis que até o momento, sequer se tinha conhecimento se havia pertences
da Ré apelante no imóvel, o que somente se tornou possível após a expedição do
mandado de constatação (fls. 100).
Ademais, caso a apelante pretendesse comprovar desde quando não
estava mais na posse do bem, deveria ter providenciado ofício do Condomínio,
demonstrando que desocupou o bem e deixou as chaves a disposição na portaria, vez
que não é dever legal do judiciário determinar a busca de informação que deve e pode
ser obtida pela parte, o que deveria, se o caso, ter sido demonstrado em sede de
defesa.
Diante do exposto, as preliminares devem ser afastadas, consignando-se
que cabe ao Magistrado julgar antecipadamente a lide quando verificar que os
elementos constantes dos autos são suficientes para formar sua convicção a respeito
da controvérsia debatida nos autos.
Frise-se que o STJ apenas toma os fatos conforme delineados pelo
Tribunal de origem, de maneira que a incursão nesta seara implicaria ofensa ao
referido óbice sumular.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial, julgando prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo
ao recurso.

Documento eletrônico VDA52809478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/12/2025 19:46:45
Código de Controle do Documento: fe410c72-d293-40b5-a3be-78e24311f99a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.945.611 / SP
Número Registro: 2025/0188728-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10100722020238260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NATHALY SIMOES PIMENTA
ADVOGADOS : ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - PR020705
ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - SP433446
AGRAVADO
: CAMPTOR PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA.
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ NEGRAO T BEZERRA - SP130141
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NATHALY SIMOES PIMENTA
ADVOGADOS : ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - PR020705
ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - SP433446
AGRAVADO
: CAMPTOR PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA.
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ NEGRAO T BEZERRA - SP130141
TERMO
Documento eletrônico VDA54006229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:41:56
Código de Controle do Documento: db212a99-f1d4-4640-9bc0-394915a75dd4

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:41:56
Código de Controle do Documento: db212a99-f1d4-4640-9bc0-394915a75dd4